Tribunal: TJDFT
Processo: 0010837-77.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO. IMPUGNAÇÃO DA DATA DE INÍCIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PARTILHA. PERCENTUAL. SUB-ROGAÇÃO. EXCLUSÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição da família”.
2. No caso em tela, em audiência de conciliação, instrução e julgamento, o réu reconheceu a data indicada pela autora como o início da união estável, entretanto, em sede de contestação impugnou o período indicado, o que caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.
2.1. Além do comportamento contraditório, o réu não se desincumbiu em demonstrar que o início da união se deu em período anterior, não cumprindo o determinado no art. 373, II do Código de Processo Civil.
3. Comprovada a união estável, devem ser partilhados os bens adquiridos em sua constância.
3.1. Exclui-se da partilha os bens adquiridos anteriormente ao relacionamento, por força do artigo 1.659 do Código Civil, o que, no caso dos autos, impõe a divisão não proporcional do imóvel objeto da partilha em razão da sub-rogação.
3. Honorários majorados, conforme determina o art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.